Tribunal: STM
Processo: 7000521-56.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 302 DO CPM. CRIME DE INGRESSO CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor do denunciado pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), contra a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal Militar. A impetrante pleiteou o relaxamento da prisão, alegando falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida, pois a pena máxima cominada para o delito (2 anos de detenção) permitiria a substituição pelo sursis penal em caso de condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva de civil denunciado pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), com pena máxima de 2 anos de detenção, é desproporcional e carece dos requisitos que autorizem a custódia cautelar, especialmente após um período de aprisionamento que ultrapassa dois meses. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e não deve ser utilizada como cumprimento antecipado de pena. 4. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) prevê pena de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, o que, em caso de condenação, possibilitaria o cumprimento da reprimenda em regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena (sursis). 5. A custódia preventiva se torna desproporcional quando a pena aplicada no início do processo (prisão) é superior àquela que seria aplicada em caso de condenação. 6. A manutenção da custódia cautelar, com fundamento apenas na alínea "d" do art. 255 do CPPM (aplicação da lei penal militar), não se justifica após o acusado ter permanecido preso por mais de 2 (dois) meses, lapso temporal considerado suficiente para assegurar o andamento da Ação Penal e a aplicação da lei penal militar. 7. A ausência de elementos concretos que demonstrem a periculosidade do paciente ou a existência de antecedentes criminais, juntamente com o transcurso regular do processo, evidencia a inexistência do periculum libertatis (perigo concreto que a permanência em liberdade acarreta). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem concedida. Decisão unânime. Tese de Julgamento: A prisão preventiva deve ser relaxada por falta de razoabilidade e proporcionalidade quando a pena aplicada no início do processo (custódia cautelar) for superior àquela que seria aplicada em caso de condenação (regime aberto ou sursis). A manutenção da prisão preventiva é desnecessária quando não subsistem os motivos que a justificaram, especialmente quando o período de privação de liberdade já se revela excessivo e não há risco concreto para a aplicação da lei penal militar ou para o andamento do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, caput e incios LIV, LV, e LXVIII; CPPM, arts. 254, alíneas "a" e "b", 255, alíneas "d" e "e", e 277, inciso V, alíneas "c" e "d". Jurisprudência relevante citada: STM. HABEAS CORPUS n.º 7000854-47.2021.7.00.0000. Relator(a): MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/02/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000521-56.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: PAULO CESAR DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
"HABEAS CORPUS", PARA CONFIRMAR A LIMINAR REQUERIDA E, NO
MÉRITO, CONCEDER A ORDEM NA FORMA PLEITEADA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000521-56.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PACIENTE: PAULO CESAR DE SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
302
DO
CPM.
CRIME
DE
INGRESSO
CLANDESTINO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor
do denunciado pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM), contra a
decisão que decretou e manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal
Militar. A impetrante pleiteou o relaxamento da prisão, alegando falta de
razoabilidade e proporcionalidade da medida, pois a pena máxima cominada
para o delito (2 anos de detenção) permitiria a substituição pelo sursis penal em
caso de condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão
preventiva de civil denunciado pelo crime de ingresso clandestino (art. 302 do
CPM), com pena máxima de 2 anos de detenção, é desproporcional e carece dos
requisitos que autorizem a custódia cautelar, especialmente após um período de
aprisionamento que ultrapassa dois meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e não deve ser
utilizada como cumprimento antecipado de pena.
4. O crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) prevê pena de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos de detenção, o que, em caso de condenação, possibilitaria
o cumprimento da reprimenda em regime aberto e a concessão da suspensão
condicional da pena (sursis).
5. A custódia preventiva se torna desproporcional quando a pena aplicada no
início do processo (prisão) é superior àquela que seria aplicada em caso de
condenação.
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A manutenção da custódia cautelar, com fundamento apenas na alínea "d" do
art. 255 do CPPM (aplicação da lei penal militar), não se justifica após o
acusado ter permanecido preso por mais de 2 (dois) meses, lapso temporal
considerado suficiente para assegurar o andamento da Ação Penal e a aplicação
da lei penal militar.
7. A ausência de elementos concretos que demonstrem a periculosidade do
paciente ou a existência de antecedentes criminais, juntamente com o transcurso
regular do processo, evidencia a inexistência do periculum libertatis (perigo
concreto que a permanência em liberdade acarreta).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento:
A prisão preventiva deve ser relaxada por falta de razoabilidade e
proporcionalidade quando a pena aplicada no início do processo (custódia
cautelar) for superior àquela que seria aplicada em caso de condenação (regime
aberto ou sursis).
A manutenção da prisão preventiva é desnecessária quando não subsistem os
motivos que a justificaram, especialmente quando o período de privação de
liberdade já se revela excessivo e não há risco concreto para a aplicação da lei
penal militar ou para o andamento do processo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, caput e incios LIV, LV, e
LXVIII; CPPM, arts. 254, alíneas "a" e "b", 255, alíneas "d" e "e", e 277, inciso
V, alíneas "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STM. HABEAS CORPUS n.º 7000854-
47.2021.7.00.0000. Relator(a): MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 23/02/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus, para confirmar a liminar
requerida e, no mérito, conceder a ordem.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar (1ª Auditoria da 1ª CJM) decretou a prisão preventiva do paciente em 13/9/2024. O
juízo justificou a prisão pela presença de indícios de autoria e materialidade do delito, e
porque o paciente não foi encontrado no endereço que indicou, o que dificultaria a aplicação
da lei penal militar, com base nos arts. 254, alíneas "a" e "b", e 255, alínea "d", do CPPM.
Posteriormente, quando o paciente foi preso em 18/6/2025, o juízo homologou e manteve a
prisão.
O que motivou o Habeas Corpus: A Defensoria Pública da União (DPU),
atuando como impetrante, entrou com um Habeas Corpus (HC) em favor do paciente, um
civil denunciado pelo crime militar de ingresso clandestino (art. 302 do CPM). A ação foi
motivada pela decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do civil, com o argumento
de que a medida era desproporcional e carecia de razoabilidade.
O que motivou o HC: A impetrante (DPU) pleiteou o relaxamento da prisão,
alegando que a pena máxima cominada para o delito (2 anos de detenção) permitiria a
substituição pelo sursis penal (suspensão condicional da pena) em caso de condenação. O
argumento principal era que a manutenção da custódia cautelar (prisão) aplicava, no início do
processo, uma pena superior àquela que seria aplicada no final em caso de condenação,
caracterizando violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Qual foi a principal discussão do HC: A questão central discutida foi definir se a
manutenção da prisão preventiva de um denunciado por ingresso clandestino, cuja pena
máxima é de 2 (dois) anos de detenção, era desproporcional e carecia dos requisitos que
autorizam a custódia cautelar, especialmente após o paciente ter passado mais de dois meses
preso.
O Ministro Relator votou pela concessão da ordem. As razões de decidir
indicaram que a prisão preventiva é medida excepcional e não pode ser usada como
antecipação da pena. O Ministro entendeu que a custódia preventiva se torna desproporcional
quando a prisão inicial é superior à pena que seria aplicada em caso de condenação (regime
aberto ou sursis). Além disso, a manutenção da prisão cautelar, com base apenas para a
garantia da aplicação da lei penal militar, não se justificava após o paciente ter permanecido
preso por mais de dois meses, lapso temporal considerado suficiente para assegurar o
andamento da Ação Penal. Não foram encontrados elementos concretos de periculosidade ou
antecedentes criminais do paciente.
Resultado final do Habeas Corpus: Os Ministros do Superior Tribunal Militar,
por unanimidade, decidiram conhecer do habeas corpus, confirmar a liminar concedida
anteriormente e, no mérito, conceder a ordem. A unanimidade dos ministros concordou com o
voto do ministro relator.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil PAULO CESAR DE SOUZA, contra a
Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM que decretou e manteve a prisão preventiva do
paciente nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000669-71.2024.7.01.0001/RJ.
A impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Auditoria da 1ª
CJM.
O paciente foi denunciado como incurso no art. 302 do CPM (ingresso
clandestino), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000669-71.2024.7.01.0001.
Narrou a Denúncia, em síntese, que:
[...] por ingressar clandestinamente na Escola de Sargentos de Logística (EsLog) por volta
das 12h10min do dia 01/01/2024 (evento 1, anexo 2, fl. 04).
Consta do APF em epígrafe (evento 1, anexo 2, fl. 04) que o condutor, Cabo PAULO
VINÍCIUS ROCHA CRUZ, ao realizar a troca dos postos do serviço próximos à retaguarda do
rancho, foi informado pelo Sd ALESON FARIA LOURENÇO sobre uma possível invasão do
aquartelamento. Após o acionamento do plano de defesa da OM, formou-se patrulha para
procurar o invasor, que foi localizado correndo próximo à Reserva de Armamento. O ora
denunciado então não atendeu à ordem de parada e foi alcançado e imobilizado pelo Sd
LUCAS SANTOS VANDERLEY DE SOUZA, momento em que lhe foi dada voz de prisão.
[...]
Com o denunciado foi encontrado um rádio-transmissor e, ao ser preso, argumentou que teve
um desentendimento em uma “Boca de Fumo” situada na Comunidade do Curral das Éguas,
local onde teria ido para comprar cocaína e “crack”, entrou em luta corporal com um
traficante e, para não ser agredido, subtraiu o equipamento do local e se evadiu pulando os
quintais de várias casas até ingressar na OM.[...].
Em 13/9/2024, o douto Juiz Federal da Justiça Militar decretou a prisão
preventiva do paciente, narrando que (evento 19 da APM):
[...] Analisando, inicialmente, a questão relativa à prisão preventiva, cabe comentar que o
diploma político pátrio estabelece no artigo 5º, como regra, o direito a liberdade do cidadão,
no entanto, de forma excepcional, autoriza a prisão cautelar no inciso LXI, dispondo:
"ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei".
No presente caso, verifico que o acusado foi flagrado no interior da OM, após o ingressar
clandestinamente e portando rádio-transmissor, o que deixa evidente a autoria e a
materialidade do delito em tese capitulado no artigo 302 do CPM. E, com efeito, de maneira
acertada, o requerimento ministerial de prisão preventiva se encontra baseado nas provas dos
autos, eis que presentes estão os indícios suficientes de autoria e a prova do fato delituoso,
além de o réu não ter sido encontrado no endereço que indicou, o que dificulta a aplicação
da lei penal militar, tornando-se portanto necessária a decretação da prisão preventiva,
diante das alíneas "a" e 'b" do artigo 254 e alínea "d" do artigo 255, ambos do CPPM.
Isso posto, acolho o aludido requerimento e decreto a prisão preventiva de Paulo Cesar de
Souza, CPF nº 10232498717, o que faço com fulcro nas alíneas "a" e "b" do artigo 254 e
alínea "d" do artigo 255, ambos do CPPM, determinando, em consequência, a expedição do
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mandado de prisão a ser registrado no BNMP, bem como ao cartório que proceda o registro
nestes autos do bem apreendido ao evento 01-Doc.04-fls.03 do APF
nº 70000037020247010001.
Por outro lado, examinando o requerimento de citação por edital, verifico que foram
empreendidas diversas diligências para realizar contato com o réu, como tentativas
telefônicas, utilizando-se o constante da base de dados do INFOSEG, ao evento 04,
o encaminhamento de correspondência ao endereço do citando, que foi respondido pela
Sra. Esmeralda Furtado Barbosa que, se dizendo "mãe de coração" do acusado, informou que
não sabia do paradeiro dele e que ele havia sumido há alguns anos e, por fim, o
comparecimento pessoal da Sra. Oficiala de Justiça ao endereço do telegrama, sem êxito da
diligência, em razão do local ser uma área de extrema periculosidade, ao evento 09.
Dessa forma, evidente está a impossibilidade de realização da citação pessoal do réu, cabendo
portanto a citação editacília, e nesse sentido é o julgado da Oitava Câmara Criminal/TJRJ no
Habeas Corpus nº 0050419-82.2024.8.19.0000: "(...) Conforme se extrai do processo
original, no dia 04 de fevereiro de 2024, foi certificado a impossibilidade de cumprir o
mandado de prisão em desfavor do paciente, tendo em conta que a área atualmente é de
risco. A despeito de todos os esforços envidados pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal, no
sentido de localizar o réu, este não foi encontrado, portanto, foi determinada a citação
editalícia do paciente. Consoante o doutrinador Gustavo Badaró, quando o acusado estiver
em local inacessível, também dever-se-á considerar que ele não foi encontrado, embora a
situação seja de impossibilidade de procurá-lo e não de encontra-lo. Dessa forma, a ciência
por edital poderá ser feita com aplicação analógica. (...) Constrangimento ilegal não
configurado. Denegação da ordem. (Des(a). Claudio Tavares de Oliveira Junior -
Julgamento: 28/08/2024 - Oitava Câmara Criminal)".
Em vista disso, defiro o requerimento do MPM e determino a citação, por edital, do réu, o que
faço com apoio nas alíneas “c” e "d", do inciso V do artigo 277 do CPPM, bem assim a
publicação do edital de citação em jornal oficial, por três vezes, pelo prazo de 20 dias, sua
afixação na Portaria deste prédio, observando-se as normas dos artigos 286, §1º e 287, alínea
"c", ambos do CPPM. Fica, desde já, nomeada a Defensoria Pública da União para assistir o
réu, nos termos do Artigo 5º, LXXIV, da CF/88, caso seja hipossuficiente economicamente.
De outro modo, designo a data de 15/10/2024, às 14h, para a audiência de verificação da
revelia, na Sede deste Juízo, mantidas as orientações do Evento 01-Doc.03. Intimem-se às
partes. Demais providências pela Secretaria [...]. (Grifos nossos e no original.)
Em 18/6/2025 ocorreu a prisão do acusado (evento 167 da APM):
[...] trata-se de Ação Penal Militar, contra o acima nominado, em decorrência da prática, em
tese, da conduta tipificada no artigo 302 do Código Penal Militar, cuja prisão se verificou na
data de 18/06/2025, por força do Mandado de Prisão expedido em decorrência da Decisão
que decretou sua prisão preventiva, ao evento 19.
Analisando a referida custódia, em sede de controle judicial imediato, verifico a estrita
observância às previsões legais e constitucionais, não havendo assim motivos aparentes para
o seu relaxamento. Sendo assim, HOMOLOGO e MANTENHO A PRISÃO de PAULO
CESAR DE SOUZA, CPF nº 10232498717, determinando a intimação do MPM e DPU para
que se manifestem sobre as circunstâncias da prisão preventiva, no prazo de 05 dias [...].
(Grifos nossos e no original.)
Assim, liminarmente, a impetrante requereu fosse concedida a ordem de Habeas
Corpus.
Aduziu que:
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
A Denúncia foi oferecida e recebida. Em 29/07/2024 o MPM requereu decretação de prisão
preventiva e citação por edital, eis que o assistido não foi localizado e regularmente citado
(Evento 16). Em 13/09/2024 o juízo proferiu despacho deferindo o pedido do MPM
integralmente. (Evento 19).
Em 23/10/2024 a DPU apresentou Resposta à Acusação, requerendo a decretação da nulidade
da citação por edital, a aplicação do art. 366 do CPP cc. art. 3º do CPPM cc. art. 8º do Pacto
São José da Costa Rica cc. art. 5º LIV e LV da CRFB, o relaxamento da cautela estabelecida e
expedição de alvará de soltura (Evento 45).
Em 12/11/2024 o juízo recebeu a R.A., indeferindo os pedidos defensivos. (Ev. 49)
[...]
Em 18/06/2025 o assistido foi preso por força do Mandado de Prisão expedido. (Evento 167).
Ao fim, requereu:
[...] a prisão deve ser relaxada, pois falta a medida razoabilidade e proporcionalidade,
princípios implícitos no art. 1º, CAPUT, da CRFB e art. 5º, LIV da CRFB.
Disse isso, pois mesmo em caso de condenação, ao final do processo, a pena a ser aplicada
será a privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos e será substituída pelo SURSI
Penal, quando será fixada a pena de comparecimento trimestral por 2 (dois) anos.
Assim, se mantido o decreto prisional, teremos aplicado no início do processo pena superior a
que seria aplicada em caso de condenação, logo, a custódia precisa ser imediatamente
relaxada ante a evidente violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, devido
processo legal substancial, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade,
todos previstos, direta ou indiretamente nos art. 1º e 5º da CRFB [...].
No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e a concessão da Ordem.
Em despacho de 5/8/2025, requisitei ao Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM cópia
dos antecedentes criminais do paciente, informações acerca de existência ou não de outro
decreto de prisão expedido contra ele, ou sobre processo que pudesse eventualmente tramitar
na Justiça comum estadual ou federal, além de informações que entendesse o Magistrado
necessárias ao esclarecimento do alegado pela Impetrante, na forma e no prazo previsto no
art. 472, caput, do CPPM, c/c o art. 91, § 2º, do RISTM. Determinei, por fim, que se desse
vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (evento 8).
As informações da autoridade apontada como coatora vieram aos autos por
meio do Ofício nº 40001623428 (evento 11).
Aberta vista à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, aquele órgão, por
meio do Parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA
GOUVEIA, pugnou pelo conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da
ordem (evento 14).
Em decisão de 13/3/2025, deferi o pedido liminar, concedendo liberdade ao
paciente, até o julgamento do presente writ e determinando a expedição do respectivo alvará
de soltura, se por outro motivo não estivesse preso e se não estivessem presentes novas
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razões para a medida (evento 16).
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela nobre
Defensoria Pública da União (DPU) em favor do civil PAULO CESAR DE SOUZA, contra a
Decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM que decretou e manteve a prisão preventiva do
paciente.
O paciente foi denunciado como incurso no art. 302 do CPM (ingresso
clandestino), nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000669-71.2024.7.01.0001.
No presente feito, busca a impetrante, em resumo, o relaxamento da prisão do
paciente, alegando a falta de razoabilidade e de proporcionalidade para a medida, os quais
são princípios implícitos da Constituição Federal de 1988 (art. 1º, caput, e art. 5º, inciso
LIV).
No mérito, pleiteou a confirmação da liminar e a concessão da Ordem.
Assiste razão à nobre DPU. Vejamos.
1. Admissibilidade
Restam presentes as condições de admissibilidade da presente Ação
Constitucional, razão pela qual resolvo conhecer do presente writ.
Em decisão de 20/8/2025, a liminar foi concedida (evento 16).
Como cediço, o Habeas Corpus é ação constitucional de natureza cautelar, cujo
alcance destina-se à garantia do status libertatis.
A utilização desse remédio constitucional é pertinente quando o paciente sofrer
ou estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário (artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de
1988). Concomitantemente, o inciso LVII consagra o princípio da presunção de inocência,
determinando que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória".
Esses dispositivos constitucionais não impedem, contudo, a decretação de
prisões cautelares quando devidamente fundamentadas. O próprio texto constitucional, ao
admitir a liberdade provisória "quando a lei admitir", reconhece implicitamente a
possibilidade de prisões processuais em situações específicas.
O Código de Processo Penal Militar, em seus artigos 252 e seguintes, disciplina
as hipóteses de prisão preventiva no âmbito militar. O artigo 255 do CPPM estabelece os
fundamentos específicos para a decretação da medida cautelar, incluindo, na alínea "e", a
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e de disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Essa disposição revela a peculiaridade do sistema processual militar, que
considera não apenas os critérios tradicionais de garantia da ordem pública e da instrução
criminal, mas também a preservação dos pilares fundamentais da instituição militar.
2. Razões de decidir
Analisando a citada decisão do juízo a quo, percebe-se que o Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM justificou a segregação cautelar do paciente pela
presença de indícios suficientes de autoria e de prova do fato delituoso (art. 302 do CPM),
além do fato de o réu não ter sido encontrado no endereço que indicou, o que dificultaria a
aplicação da lei penal militar, e implicaria, segundo o Magistrado, na necessária decretação
da prisão preventiva, com base nas alíneas "a" e 'b" do artigo 254 e na alínea "d" do artigo
255, ambos do CPPM.
Contudo, entendo que, por a prisão preventiva ser medida de natureza
excepcional, não pode ser utilizada como cumprimento antecipado de pena, principalmente
no presente caso em que o crime de ingresso clandestino (art. 302 do CPM) prevê uma pena
de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção, o que possibilitaria, em caso de uma
condenação, o cumprimento da reprimenda em regime aberto, além da viabilidade da
concessão da suspensão condicional da pena.
Com efeito, entendo que não mais subsistiam os motivos para justificar a
manutenção da custódia do paciente com fundamento na alínea "d" do art. 255 do CPPM,
notadamente porque o acusado estava preso desde 18/6/2025, ou seja, há mais de 2 (dois)
meses, lapso temporal suficiente para assegurar o andamento da referida Ação Penal e,
portanto, a aplicação da lei penal militar.
No mais, verificando-se os autos, como bem afirmou o próprio Magistrado a
quo, o processo se manteve em curso regular, inclusive com a citação por edital do acusado,
até a sua prisão em 18/6/2025.
Como é sabido, além do fumus commissi delicti, para a decretação da medida
cautelar pessoal, exige-se a ocorrência concomitante do periculum libertatis, este
"compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade
acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito
penal ou para a segurança social" (Renato Brasileiro de Lima: Manual de Processo Penal.
Salvador-BA: Juspodivm. 2. ed. 2014, p. 896).
Dessa forma, em que pese a reprovabilidade da conduta atribuída ao agente, não
vislumbro elementos concretos, no sentido de que o paciente, estando em liberdade, colocaria
em risco a segurança da aplicação da lei penal militar.
Da mesma forma já decidiu este Tribunal, em acórdão da lavra do e. Min Artur
Vidigal:
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA MEDIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA.
REQUISITOS LEGAIS. LAUDO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. NECESSIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. 1. Para o decreto preventivo,
não devem ser analisadas apenas as circunstâncias do delito, mas se há motivos concretos,
no aspecto legal, para a manutenção da custódia provisória. 2. Não restando demonstrado
que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda persistem, necessária a concessão da
liberdade provisória. 3. Visando salvaguardar a integridade física da vítima, é imperiosa a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319, inciso III, do CPP,
quando o Laudo de Exame de Sanidade Mental do Paciente aponta transtorno de ordem
sexual. Ordem conhecida e parcialmente concedida. Decisão unânime. (HABEAS CORPUS
N.º 7000854-47.2021.7.00.0000. Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 23/02/2022. Data de Publicação: 08/03/2022.) (Grifos nossos.)
Assim, verifico a ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da
prisão preventiva, uma vez que a privação da liberdade, antes de sentença condenatória
transitada em julgado, só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação se fizer
absolutamente indispensável, o que não se vislumbra no presente caso.
É oportuno, ainda, citar as informações prestada pelo Juízo a quo (evento 11):
[...] com o fito de remeter cópia dos antecedentes criminais do Paciente, expedidos pelo
IIFP/RJ, ao evento 219, e SESP/ES, ao evento 232, bem como informar que o paciente não
responde a processo na justiça comum estadual e federal, conforme comprovante das buscas
realizadas nos sites Jus.br (busca unificada CNJ), ao evento 227, TRF 2, ao evento 228, TJES,
ao evento 229, e TJRJ, ao evento 230, e que não há outro registro de decretação de prisão no
BNMP 3.0, além do referente à prisão decretada por este Juízo, conforme evento 224 [...]
(Grifos nos originais.)
O encarceramento prolongado do paciente (18/6/2025) por um período que já
ultrapassava dois meses revela-se excessivo quando consideradas, não só as características do
delito em tese praticado, mas também as condições pessoais do acusado. Não há elementos
nos autos, em especial nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que
registrem qualquer antecedente criminal do acusado ou algum elemento a apontar
periculosidade. Tais circunstâncias levam a presumir que, em caso de uma eventual
condenação, poderá eventualmente ser reconhecido ao réu o direito de recorrer em liberdade
e concedido a ele o benefício do sursis.
De outro lado, manter o paciente em estado de privação de liberdade com o
único argumento de que haveria risco de sua ausência nas demais fases do processo, data
máxima vênia, seria medida desproporcional neste caso particular quando consideradas as
garantias individuais previstas no art. 5º da CF/1988.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Habeas Corpus, para confirmar
a liminar requerida e, no mérito, conceder a ordem.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377205v16 e do código CRC 2a552810.
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/11/2025, às 16:15:19
7000521-56.2025.7.00.0000
40001377205 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR